Tribunal: TJES
Processo: 5003853-80.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-80.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SARA DA SILVA ARTUR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Sara da Silva Artur, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 ao FADEPES, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. A autora requereu a imediata internação compulsória de terceiro para tratamento de dependência química, com custeio pelo Estado e Município de Marataízes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade; (II) estabelecer se tal condenação afronta o Tema 1.002 do STF, em razão do destino dos recursos ao FADEPES.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo na contestação, incluindo pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, configura resistência qualificada à demanda, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4.
A destinação dos honorários ao FADEPES, nos termos da LCE nº 105/1997, está em consonância com o Tema 1.002 do STF, pois visa ao “aparelhamento” da Defensoria Pública, o qual compreende a manutenção institucional, inclusive com gratificações indenizatórias legalmente previstas.

5.
O acolhimento da tese recursal esvaziaria a eficácia do comando vinculante do STF, contrariando o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação qualificada da pretensão autoral pelo ente público configura resistência à demanda e justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2.
A destinação de tais honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) está em conformidade com o Tema 1.002 do STF, desde que destinada exclusivamente ao custeio institucional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 8º e 11; LCE/ES nº 105/1997, arts. 42, V, 59, § 2º, e 59-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002, Plenário, j. 23-03-2020;
TJES, AC 0000257-21.2019.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
Data da publicação:
02-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003853-80.2024.8.08.0069.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Estado do Espírito Santo

in
terpôs apelação em razão do capítulo da respeitável sentença de id 14414243, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” proposta po
r
Sara da Silva Artur

cont
ra ele, apelante, contra o Município de Marataízes e contra Edson Carlos Artur Braz
,
que
o
condeno
u
“
ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC”
fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

A matéria recursal está limitada à condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer proposta por Sara Artur Braz, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face dos requeridos, para que fossem os dois primeiros compelidos a promoverem “a IMEDIATA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA TERCEIRA RÉ EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, bem como acompanhamento com equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, e custeio dos tratamentos a serem indicados pelo especialista, pelo prazo que se fizer necessário, até ulterior deliberação médica” (id. 14413019 – p. 08).

A
respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para confirmar a tutela de urgência concedida no id 14413024,
que determinou
“
aos réus (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES) que custeiem vaga em estabelecimento especializado para a realização de tratamento de dependência química em favor de EDSON CARLOS ARTUR BRAZ mais próximo, na rede pública ou privada, com todas as despesas custeadas pelo SUS, sob pena de, oportunamente, ser imposta multa por descumprimento e bloqueio de verbas, sem prejuízo de adoção de outras medidas prático-equivalentes
”
.

Dada essa sucumbência, o Estado foi condenado “ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC” fixada “em R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 14414244) o apelante alegou, em síntese, que “não deu causa, concretamente, ao ajuizamento da ação, e não ofereceu resistência ao pedido de mérito”, razão por que “não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência”.

Contudo,
tenho que
a
resistência
dele
no processo
não foi
tão
simplória
como alegou
, pois apresentou
contestação (id 14413028)
em que

impugnou o valor da causa
e, ainda, pugnou pela extinção do
processo
sem resolução do mérito, por entender que a
formulação
de requerimento de tratamento na esfera administrativa é condição necessária para o manejo da
ação
.

Nesse contexto, a gama de impugnação à pretensão da autora pelo apelante foi qualificada e provocou resistência à demanda, dando-se causa suficiente para justificar a condenação dele ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando, assim, correta a respeitável sentença.

De se ressaltar, ainda, que a proposição de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo consiste em tese que, se tivesse sido acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, configurando inequívoca resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de mera concordância e atraindo a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Quanto à alegada violação do Tema 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não assiste ao apelo do Estado. A
ratio decidendi
do Tema 1.002/STF foi clara em diferenciar o “rateio” (distribuição direta e proporcional da verba de sucumbência) do “aparelhamento” (destinação dos recursos à instituição para seu custeio e funcionamento). A tese fixada determina que o valor deve ser destinado “exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas”.

Nesta ordem de ideias, observo que a própria LCE n. 105/1997, invocada pelo apelante, define o FADEPES como “Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública”. O “aparelhamento” de uma instituição pública, por definição, inclui os custos necessários para sua operação, o que engloba a estrutura material, tecnológica e, evidentemente, os custos de pessoal necessários para manter o serviço funcionando adequadamente, como o pagamento eventual de gratificações legais de cunho indenizatório. Acolher a tese do apelante significaria esvaziar, no âmbito deste Estado, o comando vinculante do item 1 do Tema 1002, sob o pretexto de uma interpretação extensiva do item 2 que o próprio excelso STF não adotou.

Outro não é o entendimento desta egrégia Corte Estadual:

[...] 5. Quanto à autorização legal de custeio de gratificações pecuniárias mensais indenizatórias pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97), tal fato, por si, não excepciona a incidência do Tema 1002 do STF, já que a possibilidade legal de utilização de recursos do fundo para essa finalidade não caracteriza rateio entre os membros da instituição. 6. A indenização prevista no Art. 59, §2º, da LCE 55/94, diz respeito à atuação do Defensor designado para acumular em processos, procedimentos, Varas ou Comarcas, sem prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em virtude de férias, licenças ou outras formas de afastamento do titular ou ainda por excesso do serviço, com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, inexistindo nesse caso hipótese de rateio de honorários sucumbenciais. 7. Da mesma forma, o Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97 admite a utilização dos recursos financeiros do fundo para a finalidade de custear a contratação de estagiários, e recente alteração legal ainda incluiu a possibilidade de pagamento de outras vantagens, como 13º salário, férias, auxílio-saúde, cujos recursos já sairiam do orçamento da própria instituição, de modo que não há que se falar em rateio de honorários. 8. Recurso conhecido e desprovido. (AC 0000257-21.2019.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data da publicação: 02-04-2025)

Posto isto,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.